Tribunal: TJBA
Processo: 8003784-15.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003784-15.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA BARRETO Advogado(s): ALINE QUEZIA DO SACRAMENTO, ALDO ELIRIO SOUZA BARRETO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO. TEMA REPETITIVO N.º 952/STJ. RESP N.º 1.568.244/RJ. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ASSINADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de provas relevantes; (ii) estabelecer se os reajustes por faixa etária aplicados pela operadora configuram abusividade por ausência de cláusula contratual válida e por desrespeito a normas protetivas do consumidor e do idoso. 2. O indeferimento da juntada do contrato assinado e da complementação da prova pericial técnica configura cerceamento de defesa, especialmente à luz do art. 477, §§ 2º e 3º do CPC, uma vez que a controvérsia girava em torno da validade de cláusulas específicas. 3. A prova pericial conclui que o documento utilizado para justificar os reajustes carece de assinatura da autora e não apresenta previsão contratual dos percentuais aplicados, infirmando a validade dos aumentos praticados. 4. A autora é idosa, hipossuficiente e dependente economicamente, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se da operadora do plano a comprovação da regularidade dos reajustes. 5. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.568.244/RJ, Tema 952) admite a validade dos reajustes por faixa etária, desde que observados os princípios da boa-fé, previsão contratual expressa e limites razoáveis. 6. Os reajustes aplicados pela operadora excederam os parâmetros fixados no TAC 608/2009 (limite de 4,5% para beneficiários acima de 66 anos), configurando prática abusiva e desproporcional, vedada pelo CDC e pelo Estatuto do Idoso. 7. A sentença de primeiro grau, ao julgar com base em documento inválido e negar produção probatória essencial, contrariou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de decidir em desacordo com a prova dos autos. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003784-15.2020.8.05.0103, em que figura como apelante MARIA DE LOURDES DE SOUZA BARRETO e apelada BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.